Tribunal: TJDFT
Processo: 0758399-97.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0758399-97.2019.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EDUARDO MONTENEGRO MARCIANO AMALIO DE SOUZA RECORRIDO: LUCIANA MONTENEGRO MARCIANO DESPACHO Converto o julgamento em diligência. Oficie-se à Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito de Curitiba/PR (SMDT), para que informe a este juízo se o veículo, FIAT UNO MILLE FIRE FLEX, placa JGX-4075, Renavam 0086995379, ano 2005, Chassi 9BD15802764781793, foi vendido como “sucata aproveitável com motor inservível”, conforme Edital de Leilão n.o 0057/2019, expedido por aquele órgão em 04/12/2019 (ID Num. 21558482 - Pág. 6). Vinda a reposta, dê-se vista às partes. Feito, retornem os autos à conclusão. Brasília/DF, 16 de dezembro de 2020. CARLOS MARTINS Juiz de Direito